Tribunal: TJDFT
Processo: 0744613-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744613-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANNA GRIGORIO SIMOES AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA DECISÃO GEOVANNA GRIGÓRIO SIMÕES interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que na ação de cobrança ajuizada pela MBR ENGENHARIA LTDA. deferiu a tutela de urgência para retenção das chaves do imóvel, adquirido na planta pela requerida. Inicialmente, a MBR Engenharia ajuizou a ação de cobrança, alegando que a requerida, ora agravante, e a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA QSC – ASSHAM QSC 19 estão em débito com o pagamento do financiamento do imóvel, em relação à correção do saldo devedor pelo ICC – Índice da Construção Civil. Esclareceu que o imóvel é financiado pelo Programa Casa Verde Amarela, em que o terreno foi por ela adquirido do Distrito Federal, e que ela celebrou contrato por empreitada global com a Associação Habitacional dos Moradores da QSC – ASSHAM QSC 19, para a construção do empreendimento – prédio vertical, situado na QR 414, conjunto 12-A, lote 02 – Samambaia -DF. A requerida, Geovanna Grigório Simões, por ser associada da ASSHAM QSC 19, celebrou contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal – CEF, com entrada do FGTS, para aquisição de uma unidade imobiliária. Todavia, foi realizado contrato aditivo entre a MBR e a ASSHAM QSC 19, estabelecendo o reajuste do contrato pelo ICC até entrega das chaves do imóvel. Requereu a tutela de urgência para retenção das chaves até a requerida quitar o débito. Foi então proferida a decisão agravada (ID origem 197325429), nos seguintes termos: Cuida-se de Ação de Cobrança, na qual a parte autora formula pedido de tutela de urgência para obstar a entrega das chaves do imóvel objeto do contrato juntado aos autos, até quitação integral do débito pendente pela adquirente. É o breve relatório. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, vislumbra-se que existe previsão contratual da cobrança do valor da obra atualizado pelo INCC (cláusula primeira do termo aditivo), sendo que, até o momento, a requerida não adimpliu sua cota. A probabilidade do direito está evidenciada pela existência da cláusula sexta, parágrafo 4o, do Contrato de Empreitada Global, na qual foi expressamente estabelecida a possibilidade de retenção das chaves do imóvel enquanto não for adimplido o montante devido. O perigo na demora decorre da possibilidade de entrega do imóvel sem o integral adimplemento das obrigações do requerido, tendo em vista a previsão de conclusão da obra no mês de maio/2024. Logo, deve ser concedido o pleito liminar. Por conseguinte, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para autorizar, por ora, a retenção das chaves do imóvel enquanto não houver a quitação da quantia devida pela parte demandada. (...) Em suas razões recursais, a agravante narrou que adquiriu a unidade imobiliária em setembro de 2021, no valor de R$ 143.900,00, porém houve o reajuste pelo Índice da Construção Civil – ICC, e o preço do imóvel foi para R$ 154.500,00, o qual foi financiado pela Caixa Econômica Federal – CEF, em 30/05/2022. Sustentou que em razão do aditivo celebrado entre a MBR Engenharia e a Associação de Moradores, a agravada passou a cobrar o reajuste pelo ICC a partir de 01/01/2021, até o término da construção, mas que não houve consentimento, aprovação ou convalidação pelos associados, o que não a vincula ao pagamento do referido reajuste. Argumentou que o ICC já foi incluído no momento da celebração do contrato de financiamento com Caixa Econômica Federal, e que a cobrança é abusiva. Requereu a gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal “para suspender os efeitos da tutela provisória concedida pelo Juízo a quo, nos autos de no 0706064-55.2024.8.07.0007, Id. 197325429, que autorizou a Agravada a reter as chaves que seriam entregues à parte agravante” DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, exclusivamente para efeito de dispensa das custas e despesas deste recurso, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de incorrer em supressão de instância, considerando que tal questão ainda não foi apreciada na origem. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Verifico que a agravante é vendedora do comércio varejista, e apresentou declaração do imposto de renda (ID 65304147), em que no ano de 2023, recebeu a renda total de R$ 31.423,55, o que faz a renda mensal de R$ 2.618,63. A parte aufere renda mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, e não há bens ou aplicações incompatíveis com a renda auferida. Posto isso, DEFIRO a gratuidade da justiça, exclusivamente para exame do presente agravo de instrumento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a antecipação da tutela recursal, observa-se, no pedido, que a intenção da agravante revela providência de natureza suspensiva, a ensejar o sobrestamento da decisão que deferiu a retenção das chaves do imóvel pela agravada. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como efeito suspensivo. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à retenção da entrega das chaves do imóvel adquirido na planta, sob alegação de inadimplência. Trata-se de ação de cobrança dos encargos contratuais, relativo ao Aditivo contratual celebrado entre a agravada, MBR Engenharia, e a Associação dos Moradores ASSHAM QRC 19, que estipulou novo reajuste do empreendimento imobiliário pelo Índice da Construção Civil – ICC, a partir de janeiro de 2021 (ID origem 190325182) Tenho que assiste razão a agravante. Em que pese a agravada ter alegado o inadimplemento dos encargos relativos ao contrato celebrado, verifico que se trata de programa habitacional direcionado a pessoas de baixa renda, e que a agravada já recebeu o valor do principal, em razão do financiamento celebrado entre a agravante, a Caixa Econômica Federal – CEF, a agravada -MBR, e a ASSHAM QRC 19, em que já havia sido estipulado o reajuste pelo Índice da Construção Civil – ICC. Não se desconhece que a Cláusula Oitava do contrato de empreitada global celebrado entre a agravada e a Associação de Moradores - ASSHAM QSC 19 prevê a revisão do reajuste do contrato (ID origem 190325181): CLÁUSULA OITAVA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO Parágrafo Primeiro – Visando assegurar a manutenção do necessário e justo equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato, as Parte pactual regra de reajustamento do preço global, bem como de sua possível revisão no caso de majoração e/ou aumento de encargos ou preço, apenas porque reconhecem e por isso se obrigam expressamente que: a) O preço contratado no Parágrafo Primeiro da Cláusula Sexta representa e indica condições normais e regulares de mercado e de incidências tribuárias/encargos sociais, onde a CONTRATADA não incluiu qualquer expectativa inflacionária diversa daquela verificada ou estimada quanto às situações econômicas e de mercados verificadas quando deste ajuste; ou outra forma de ganho inflacionário ou de majoração já embutida no referido preço; ou então qualquer condição imprevista ou imprevisível a contratação; e(...). Nesse passo, o exame da legalidade do reajuste pelo ICC até entrega das chaves realizado pelo Aditivo contratual, demanda análise exauriente da questão, se estavam presentes as situações que permitiam a revisão do contrato, bem como se houve aprovação em assembleia, para estipulação de novo reajuste. Deve ser oportunizado o contraditório e eventual dilação probatória. Nesse passo, tenho que a agravada não comprovou a probabilidade de seu direito para o deferimento da tutela de urgência. Também não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a agravada já recebeu o valor do principal pelo imóvel objeto da demanda, e em eventual procedência do pedido, ela poderá voltar a realizar as cobranças. Por outro lado, a agravante é pessoa de baixa renda, e a mudança para sua casa própria, implica em deixar de pagar aluguel, ao mesmo tempo que paga o financiamento com alienação fiduciária. Além do mais, exigir o pagamento de encargos para que ela possa receber as chaves do imóvel, quando a agravada já recebeu o valor principal do imóvel, demonstra o perigo de dano inverso. Nesse sentido o entendimento desta Corte de Justiça: (...) a suspensão dos efeitos da decisão agravada O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, o agravante requer a antecipação da tutela para suspender a decisão pela qual autorizada a retenção das chaves do imóvel enquanto não realizado o pagamento dos valores correspondentes à atualização monetária pelo Índice de Construção Civil – ICC. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada. Quanto à probabilidade do direito, o recorrente afirma que a cobrança vindicada pela agravada não tem respaldo contratual e que, nos termos do Ato Associativo (ID n. 63141295) e do Aditivo ao Ato Associativo (ID n. 63141298), a taxa de ICC já teria sido adimplida, estando inclusa no valor contratado inicialmente, de R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais). No que toca ao perigo de dano, o agravante assevera seu prejuízo por ser pessoa hipossuficiente e arcar com despesas de aluguel e com parcelas do financiamento do imóvel simultaneamente. Inicialmente, faz-se necessário observar que a decisão agravada padece de aparente nulidade por falta de fundamentação: limita-se a citar o art. 300 do CPC e a apontar, superficialmente, documentos acostados aos autos, não enfrentando os argumentos deduzidos e não demonstrando, suficientemente, a probabilidade do direito. Além disso, a verificação de possível descumprimento contratual demanda o exercício do contraditório, não sendo possível determinar, imediatamente, medida tão extrema quanto a retenção das chaves do imóvel. Sendo assim, a necessidade de dilação probatória afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito. Por fim, não é razoável impedir pessoa hipossuficiente de ter a posse de imóvel em virtude de discussão sobre valor correspondente a juros, quando o valor principal, relativo ao bem, já foi garantido à construtora pelo contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal (ID n. 63141302). Medida desproporcional, o que caracteriza o perigo da demora. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, bem como para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 4 de setembro de 2024. (Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora Processo: 0734954-25.2024.8.07.0000) (grifou-se) (...) 2.4. Com efeito, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.5. Precedente: "(...) 2. A apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento contrato importa em necessária incursão probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3. Jurisprudência: '(...) Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. (...)' (07009252220198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2019). 4. Recurso improvido’ (Acórdão 1215526, 07184051320198070000, 2a Turma Cível, DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (0709483-46.2020.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 29/10/2020). 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1884493, 07120796120248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que o Juízo a quo ainda não se pronunciou sobre essas questões, razão pela qual não é possível afirmar a abusividade dessa cobrança, sob pena de supressão de instância. Todavia, considerando que as partes foram recentemente “intimadas a se manifestarem sobre eventuais provas que pretendam produzir” e o próprio Juízo a quo considerou a possibilidade de nova decisão judicial em sentido contrário, entendo razoável suspender a decisão agravada ao menos até a instrução probatória do feito, permitindo que o magistrado possa se pronunciar novamente sobre a tutela de urgência com base em elementos de prova mais robustos. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de que a cobrança do ICC seja indevida, sem considerar que “está pagando as parcelas da Caixa e o aluguel, de forma que a injusta protelação do recebimento das chaves prejudicará sobremaneira a si e a sua família”. Esclareço, por fim, que, ao que consta, as partes controvertem apenas quanto à incidência do ICC/DF após a data de efetiva contratação do financiamento com a CEF, sendo incontroverso que a ré/agravante vem pagando as parcelas desse financiamento. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a autorização de retenção das chaves até a instrução probatória do processo originário, a fim de permitir que o Juízo a quo reaprecie a tutela provisória a partir dos elementos de prova trazidos pelas partes. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. (SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator; Processo: 0732907-78.2024.8.07.0000) (grifou-se) (...) A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. A construtora MBR Engenharia tem proposto ações para que seja autorizada a não entregar as chaves aos compradores de apartamentos no empreendimento construído no Programa Social Casa Verde e Amarela. O contrato original estabelecia que o pagamento do ICC seria realizado até a assinatura da escritura e do financiamento com a Caixa Econômica. O termo aditivo do contrato prorrogou a incidência do ICC até a efetiva entrega do imóvel, que ainda não está pronto. A construtora alega que o adquirente não realizou o pagamento do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF decorrente do termo aditivo. Alguns compradores, como o agravante, já assinaram o contrato de financiamento, com força de escritura, a Caixa Econômica Federal antes do imóvel ficar pronto (ID 58546190, Pág. 2). São pessoas de baixa renda, portanto, há o risco de que não possam realizar o pagamento de eventual diferença que não foi incluída no financiamento. Por outro lado, os compradores argumentam que adquiriram os apartamentos por meio de uma associação e que o termo aditivo foi assinado sem a autorização dos associados. Afirmam, ainda, que o termo aditivo expressamente alterou o valor do imóvel de R$ 143.900,00 para R$ 154.500, e que nesse valor já estava incluso o valor devido a título de ICC. Apesar de estar próximo do término do empreendimento - a construtora alega que ocorrerá em dois meses -, é impossível verificar eventual descumprimento à cláusula contratual a ensejar a rescisão o contrato antes da instrução do processo de origem. O direito discutido é controvertido e há necessidade da dilação probatória para elucidar a matéria. A constatação ou não de descumprimento contratual demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório. Portanto, não estão presentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC para o deferimento da tutela antecipada na origem. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. (LEONARDO ROSCOE BESSA Relator Processo: 0717233-60.2024.8.07.0000) (grifou-se). Ou seja, a questão sobre a cobrança dos encargos relativos ao reajuste pelo ICC, estipulado em aditivo contratual até a entrega das chaves exige dilação probatória. Nesse passo, a retenção da entrega das chaves do imóvel em razão de eventual débito em relação aos encargos financeiros se mostra desproporcional. Posto isso, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito da ação, ou deste recurso, o que ocorrer primeiro. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator